Tribunal: TJDFT
Processo: 0720891-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Não cabe absolver por falta de provas se os depoimentos seguros dos policiais responsáveis pelo flagrante, e as circunstâncias da apreensão das drogas com o usuário, além de dinheiro em espécie, evidenciam a venda ilícita.
2. Adequa-se a dosimetria da pena, na primeira etapa, se inidôneos os fundamentos da sentença, bem como se aplica a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.